Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701371-78.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOX CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, COLEGIO COC SUDOESTE LTDA, COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP, DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA, COC BRASILIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, MATTOS SAUDE GESTORA DE PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VOX CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A contra decisão interlocutória (ID 230554318) proferida nos autos da ação de execução no 0708962-25.2025.8.07.0001 que reconheceu ser inexistente título executivo contra o cedente e facultou ao autor convolar o feito em ação de conhecimento. Recebido o recurso com efeito suspensivo e oportunizado o contraditório (ID 70978404), a parte agravante peticiona para requerer a desistência do recurso (ID 71851793). De acordo com o disposto no artigo 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora